Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento nos artigos 395, I e III do Código de Processo Penal.
2. O fato relevante. Os envolvidos são irmãos e a queixa-crime foi motivada em diálogo mantido com terceiro, segundo o qual o querelado teria chamado o querelante de “mutreteiro” porque “estaria obtendo vantagens ilícitas na gestão da empresa Top Line Empreendimentos”, empresa pertencente à família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) dolo do querelado/apelado; (ii) justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que o querelante tomou ciência das supostas ofensas propagadas pelo querelado no dia 01/04/2024, a queixa-crime foi oferecida no prazo decadencial.
5. A caracterização da conduta tipificada no artigo 139 do Código Penal depende da comprovação inequívoca do animus doloso específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a honra da vítima (animus diffamandi) ao imputar fato determinado e concreto.
6. No caso, o próprio querelante narrou na queixa-crime a convivência conflituosa com o querelado, iniciada após o falecimento do pai (ID 62575643, pág. 2). Afirmou que a administração da pessoa jurídica Atlas Holding cabia aos pais e, ante o falecimento do pai, o querelante passou a exercer atos de gerência e administração e se tornou sócio administrador da pessoa jurídica Top Line Empreendimentos, responsável por gerir os imóveis da Atlas Holding, sobrevindo disputas de natureza societária entre os irmãos e a mãe.
7. Segundo o contexto, não é possível concluir que o querelado agiu com o dolo específico de macular a honra do querelante, sobretudo diante do contumaz conflito familiar envolvendo a administração das empresas.
8. Nos crimes contra a honra, a justa causa para o exercício da ação penal pressupõe, além de indícios mínimos de autoria e materialidade, o “animus diffamandi” (TJDFT, Acórdão no 1972458, 0749925-64.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025).
9. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que palavras ofensivas, proferidas no contexto de relação familiar conflituosa, sem publicidade e com caráter de desabafo, não configuram crimes contra a honra. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1980592, 0712412-98.2024.8.07.0004, Rel.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025). E mera intenção de narrar, caçoar, criticar, aconselhar, corrigir ou expor opiniões afasta a ocorrência de crime (STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012).
10. O direito penal deve ser utilizado como última instância para solução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico.
11. Destarte, escorreita a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa para o prosseguimento, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSTIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
13. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972458, 0749925-64.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1980592, 0712412-98.2024.8.07.0004, Rel.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012.